Tribunal: TJMT
Processo: 1037202-40.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037202-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CARLA LUANA MENDENGA PRUX registrado(a) civilmente como CARLA LUANA MENDENGA PRUX - CPF: 998.064.101-06 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente de investigação por tráfico de drogas e organização criminosa. Nulidade da decisão judicial por fundamentação
per relationem
sem exame de fato novo. Invocação do art. 93, IX, da CF/1988. isonomia em relação a corréus supostamente beneficiados. Excesso de prazo. Revogação ou substituição da medida extrema por prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposto envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, com atuação na cidade de Paranaíta/MT e vínculos, em tese, com a facção “comando vermelho”.

2. A impetração sustenta nulidade da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de reconsideração, por ausência de motivação e adoção
per relationem
de parecer ministerial, com violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; alega ainda violação ao princípio da isonomia diante da soltura de corréu e concessão de domiciliar a outra acusada, além de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que indeferiu pedido de reconsideração, pelo Juízo de origem, incorre em nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo; (iii) verificar se há violação à isonomia por suposta identidade fático-processual com corréus beneficiados com a soltura em primeira instância; e (iv) aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante alegada condição materna.

III. Razões de decidir

4.

A decisão impugnada emprega fundamentação
per relationem
mencionando a reavaliação anterior da cautelar e explicita a ausência de fato novo. A técnica é válida quando há pertinência lógica entre as razões remetidas e o
decisum
, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

5. O
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
permanecem delineados: elementos informativos indicam atuação da paciente na cadeia de distribuição de drogas e inserção, em tese, em organização criminosa, com necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para estancar atividades do grupo (CPP, art. 312).

6. O excesso de prazo não se configura. O processo revela pluralidade de acusados, apreensões e análise de dados extraídos de dispositivos, além de reiterados requerimentos defensivos. A marcha processual segue parâmetros de razoabilidade, sem inércia atribuível ao Judiciário ou à persecução penal.

7. A alegação de isonomia é genérica e desacompanhada da indicação de quem seriam os corréus beneficiados e de demonstração de identidade de condições pessoais e processuais, inviabilizando a análise de similitude fático-processual, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

8. O pedido de prisão domiciliar carece de prova da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de filhos menores. Inexistem documentos que a indiquem como única responsável ou que revelem situação excepcional. A gravidade concreta e a necessidade de resguardar a instrução desaconselham a substituição (CPP, arts. 317 e 318, VI, c/c art. 319).

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação
per relationem
é válida quando o julgador indica a adoção de razões pertinentes e acresce motivação própria, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988; 2. O excesso de prazo afere-se pela razoabilidade, não configurado em feito complexo com pluralidade de réus e diligências em curso, sem inércia estatal; 3. A invocação do princípio da isonomia exige demonstração concreta de identidade fático-processual com corréu beneficiado; 4. A prisão domiciliar pressupõe comprovação da imprescindibilidade materna, não evidenciada.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX, e art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 316, 317, 318, V e VI, 319, 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1018205-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 15.7.2025; TJMT, HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.8.2025; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Carla Luana Mendenga Prux
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo com os termos da impetração, a paciente permanece presa preventivamente, sem a adequada motivação, pois a autoridade judiciária impetrada, ao reanalisar os novos argumentos defensivos acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da concessão de prisão domiciliar – vinculados no pedido de reconsideração -, indeferiu o pleito, não analisando os fatos novos apresentados, numa nítida decisão genérica, adotando-se “
per relationem
” a manifestação ministerial.

Sob a ótica do impetrante, a decisão viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, além do disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal. Ademais, a autoridade impetrada violou o princípio da isonomia, pois a paciente estaria em situação fático-processual idêntica a outro corréu que foi solto, e ainda, em situação similar a outra acusada, que foi beneficiada com a prisão domiciliar.

Acrescenta que há excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, pois a paciente já se encontra segregada há mais de seis meses e não há qualquer previsão para o deslinde processual.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ordem, a fim de que fosse, de imediato, determinada a suspensão do decreto segregatório, com a restituição do
status libertatis
da paciente, ou, alternativamente, substituída a prisão preventiva pela domiciliar.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 324448887).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular rememora os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva da paciente, ressaltando a ausência de fatos supervenientes e aptos para a revogação da custódia, razões pelas quais indeferiu o pedido manejado em primeiro grau, bem como o pedido de prisão domiciliar, e, por fim destaca a complexidade do feito de demais fatores que justificam maior elastério temporal para o encerramento da instrução (Id. 327931855).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação do ergástulo preventivo ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas da prisão. – Liminar indeferida – Inexiste o propalado constrangimento ilegal arguido pelo impetrante - A motivação por referência, por remissão, per relationem ou aliunde é válida como razões de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios – Observância ao comando previsto no art. 93, inc. IX, da CF, e art. 564, inc. V, do CPP - Indeferimento da súplica pelo juízo a quo ocorreu em estrita observância ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação dos atos judiciais, nos limites da técnica de fundamentação por remissão ou per relationem, haja vista que o juízo impetrado não se limitou em reproduzir a manifestação ministerial, porquanto agregou à manifestação fundamentação própria e independente. – Não configurado excesso de prazo. Observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de concessão de liberdade, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal. – Os predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43). – Não configurada violação ao princípio da isonomia. A defesa invoca suposta disparidade de tratamento em relação a outros corréus que teriam obtido liberdade ou prisão domiciliar, mas não especifica quem seriam esses beneficiados, tampouco demonstra as circunstâncias concretas que autorizariam afirmar que se encontram em idêntica situação fático-processual. Sem a indicação precisa dos casos comparativos e a comprovação de similitude entre as condições pessoais, processuais e probatórias, não há como reconhecer quebra do princípio da isonomia. A mera alegação genérica, desprovida de elementos objetivos, não é suficiente para caracterizar tratamento desigual, sobretudo porque a análise da necessidade da prisão preventiva é individualizada e depende de fatores específicos, como gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e à instrução criminal. – Em relação a prisão domiciliar, observa-se que não foi apresentado qualquer documento comprobatório que ateste sua condição de mãe de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, tampouco elementos que demonstrem a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos infantes. Diante da ausência desses requisitos, não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inc. V, do CPP. – Argumento de que a custódia cautelar viola o princípio constitucional da presunção de inocência, constituindo-se em antecipação da pena, carece de razão, uma vez que o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório – Pela denegação da ordem.”
(Id. 329165372).

É o relato do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetração volta-se exclusivamente contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de reconsideração

quanto à manutenção da prisão preventiva.

Alega, em síntese, nulidade por ausência de fundamentação, acrescentando que a manutenção da custódia viola o princípio da isonomia, além de haver excesso de prazo da custódia, a qual deve, se não for revogada, ser substituída por prisão domiciliar.

Todavia, nenhuma das teses articuladas encontra respaldo.

Embora já destacado na ocasião em que indeferi a medida liminar, importante consignar novamente que, por já ser de conhecimento desta Corte, em razão de inúmeros outros
habeas corpus
já julgados, referente a mesma lide, os fatos sob apuração foram descortinados após trabalho investigativo complexo, e, como
já registrei em outras oportunidades, é possível extrair que o inquérito policial instaurou-se para apurar informações sobre a crescente ocorrência de tráfico de drogas no município de Paranaíta/MT.

Com o avanço das investigações, constataram a plausibilidade, em tese, das informações, descrevendo endereços em que estariam ocorrendo a possível traficância, o que ensejou representação e consequente cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante da coacusada Larissa Cristina Silva Santos.

Posteriormente, através da extração de dados do aparelho celular com ela apreendido, descortinou-se o suposto envolvimento de inúmeras outras pessoas com o tráfico de drogas naquela cidade, além de alguns estarem inseridos em contexto de organização criminosa ou associação ao tráfico, além de lavagem de dinheiro.

Em relação à paciente, ficou demonstrado seu aparente envolvimento com a facção criminosa “comando vermelho”, inclusive sua conduta foi devidamente individualizada, a qual, em tese, seria responsável por adquirir drogas com outra acusada (Patrícia da Silva) e repassar a outros “lojistas” da organização criminosa, configurando a possível função de “aviãozinho”.

Portanto, nesse primeiro aspecto, a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva, já ficou devidamente delineada, assim como os demais
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de estancar as atividades da organização criminosa, obstando os integrantes do grupo criminoso de prosseguir com atividades que fomentam a facção criminosa, seja a lavagem de dinheiro e cobranças de taxas, seja a disseminação direta de drogas no meio social, como aparentemente se revela a atividade da paciente, e, por consequência, restabelecer a ordem pública.

Todas essas questões já foram amplamente analisadas por este órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1018205-09.2025, em face da mesma paciente, conforme aresto que transcrevo:

“Direito penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta demonstrada. Ausência de contemporaneidade afastada. Predicados pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares alternativas inadequadas. Prisão domiciliar não analisada em primeiro grau. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em benefício de paciente presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e integração de organização criminosa. Prisão decretada pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

2. Alega-se ausência de indícios de autoria e dos demais requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de ausência de contemporaneidade entre a medida extrema e os fatos investigados. Requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) ou prisão domiciliar (art. 318, V, CPP).

(...)

III. Razões de decidir

4.

Está demonstrada fundamentação concreta e idônea na decretação da prisão preventiva, com elementos suficientes quanto aos indícios de autoria dos crimes de tráfico e organização criminosa, apontando a paciente como integrante ativa, atuando, em tese, como “aviãozinho” da facção criminosa “comando vermelho”.

5. A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se limita à época do delito, bastando a demonstração da necessidade atual da medida segregatória, o que foi devidamente comprovado nos autos, dada a natureza permanente dos crimes investigados.

6. Os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fumus comissi delicti e periculum libertatis) encontram-se plenamente configurados, haja vista a necessidade de interromper as atividades delituosas desempenhadas pela paciente e pela organização criminosa, visando à garantia da ordem pública.

7. Os predicados pessoais favoráveis alegados (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e maternidade) não são suficientes para afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva, especialmente em face da gravidade concreta das condutas.

8. Não cabe substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, uma vez demonstrada a inadequação dessas medidas para garantir a ordem pública.

9. O pedido genérico de prisão domiciliar não foi analisado pelo juízo singular, impedindo a análise direta em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Ademais, ausentes comprovação e fundamentação quanto à imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada

Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o risco à ordem pública, a prisão preventiva encontra fundamentação idônea; 2. A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva deve ser analisada em relação à necessidade atual da medida, especialmente em crimes de natureza permanente; 3. Predicados pessoais favoráveis são insuficientes para impedir a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando existentes fundamentos concretos; 4. Não cabe substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada insuficiência destas para o caso concreto; 5. Não cabe ao Tribunal apreciar pedido de prisão domiciliar não analisado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT, HC n. 1018205-09.2025.8.11.0000, 2ª CCrim, minha relatoria, julgado em 15.7.2025).

Na atual impetração, como dito anteriormente, o impetrante apresenta suposto “fato novo”, alegando ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo impetrado, na qual “
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia”,
pois, sob a ótica do impetrante, a autoridade judiciária limitou-se a adotar,
per relationem
, o parecer ministerial, o que violaria o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, deveras descabida a alegação.

Como se sabe, não há ilegalidade na decisão
per relationem
, se o julgador explicita a adoção da fundamentação e haja pertinência lógica entre os fundamentos remetidos e a decisão.

No caso, a decisão hostilizada foi proferida nos seguintes termos:

“II. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA CARLA LUANA MENDONGA PRUX (Id. 204819654)

Sem maiores deliberações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido, porquanto a defesa não trouxe a lume quaisquer novos fundamentos que não fossem rebatidos já pela decisão de Id. 194621077, a qual reavaliou criteriosamente a situação processual da acusada, bem como destacou, com base em argumentos fático-jurídicos concretos, os motivos pelos quais a prisão cautelar ainda se faz necessária no caso de CARLA.

No tocante ao pedido subsidiário formulado pelo representada CARLA LUANA MENDONÇA PRUX pugnando pela concessão da prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concedê-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro:

(...)

O requerimento do processado tem por argumento a imprescindibilidade de seus cuidados com seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Analisando detidamente os documentos que acompanham o pleito, verifico que os mesmos não são suficientes a ensejar o acolhimento do pedido, uma vez que a defesa não logrou êxito em demonstrar ser a única responsável pelos menores.

Ainda, imperioso ressaltar que, a prisão cautelar se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica de eventuais vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento da representada.

Não bastasse, a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento da autuada em organização criminosa voltada para a prática de reiterados crimes de tráfico de drogas, os quais, muito das vezes contam com ajudas de crianças e adolescentes, desautorizam e torna temerosa a concessão da benesse.

(...)

Portanto, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, o pleito pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar comporta indeferimento.”
(324074376, pp. 11-15).

A toda evidência, não há como creditar à decisão a pecha de desfundamentada. Primeiro, o impetrante não descreveu em momento algum, em que consistiria “o fato novo” para a reanálise da sua pretensão, e, segundo, não havendo nos autos nem mesmo a decisão matriz, na qual indeferiu o pedido de revogação da custódia, tem-se, por consequência lógica, ser inviável falar em decisão desprovida de motivação.

Portanto, sem necessidade de ilações aprofundadas, é certo que a mera reiteração de argumentos já apreciados não impõe ao magistrado de primeiro grau a necessidade de extensa nova análise, bastando a ratificação dos fundamentos anteriores.

Logo,
não há falar em nulidade
.

Por outra vertente, em relação à pretensão de tentar garantir isonomia processual ente a paciente e demais corréus que foram colocados em liberdade ou em prisão domiciliar, não foram nem mesmo especificados quais seriam esses beneficiados, e tão pouco elucidadas as situações que autorizem dizer que se encontram em idêntica situação fático-processual.

Sem essa demonstração, a alegação de violação à isonomia se esvai por completo, por absoluta falta de lastro probatório, de modo que não vejo qualquer violação ao princípio correlato e tão pouco plausível a aplicabilidade do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Em relação à alegação de excesso de prazo da custódia, reforço que se trata de feito complexo, envolvendo pluralidade de acusados, múltiplos crimes, apreensões diversas, análise de dados extraídos de dispositivos apreendidos, diligências diversas, e, não bastasse, reiterados/sucessivos pedidos defensivos.

É evidente que tal cenário, por si só, autoriza maior elasticidade temporal, ainda mais quando, em contrapartida, pelas evidências dos autos – bastando verificar o conteúdo das informações judiciais – é permitido concluir que a autoridade judiciária vem diligenciando sempre que provocada, não permanecendo o feito indevidamente paralisado, de modo que não há cogitar em desídia estatal.

Dessarte, não é desmedido dizer que a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, bem como a indicação e responsabilização penal dos próprios integrantes, demanda, naturalmente, compreensível esforço por parte dos envolvidos, incluindo-se o representante ministerial e, necessariamente, a autoridade judiciária responsável pelo processamento e julgamento do feito.

Alinho-me, portanto, ao entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, ainda que eventualmente seja ultrapassado, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

A propósito:

“(...) O decurso de
prazo
superior a um ano, em investigação complexa com pluralidade de investigados e diligências em curso, não configura, por si, constrangimento ilegal”.
(TJ/MT – HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 28.8.2025).

“(...) 3. O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado
excesso
de
prazo
. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os
prazos
para a conclusão do
inquérito
policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...) 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O
excesso
de
prazo
não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia da Polícia Civil, do Judiciário ou do Ministério Público”.
(TJ/MT – HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, DJE 19.7.2025).

Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão cautelar, pela domiciliar, também já ficou rechaçado prontamente, na decisão que indeferiu a medida liminar que, ao menos pela documentação encartada, mantenho o entendimento já exposto no julgamento do
writ
anterior, de que, até o momento,
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, ou que, eventualmente, eles estejam passando por alguma outra situação periclitante.

Em outras palavras, nã
o há nos autos prova de que ela seja a única responsável pelo cuidado das crianças, tampouco demonstração de situação excepcional ou de vulnerabilidade que justificasse a excepcional substituição.

O próprio juízo de origem ressaltou, de forma adequada, que a medida cautelar extrema permanece necessária, sendo incabível falar em domiciliar, sobretudo diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da inserção da paciente na suposta organização criminosa, mas também para resguardar a instrução criminal.

À míngua de elementos novos e ausentes qualquer ilegalidade, a prisão preventiva permanece justificada, tanto pelas razões anteriormente reconhecidas por este Tribunal no habeas corpus julgado anteriormente, quanto pela inexistência de qualquer vício na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Carla Luana Mendenga Prux.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025